Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602408-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602408-90.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, GERALDO STOCCO FILHO,ELEIÇÃO 2022, Partido
Verde - PV
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO STOCCO FILHO (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GERALDO STOCCO FILHO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43488024
13/12/2022
17:09
Acórdão
Acórdão

Num. 43488024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317091987800000042452342
Número do documento: 22121317091987800000042452342
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 17:36:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.643
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602408-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERALDO STOCCO FILHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: GERALDO STOCCO FILHO
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.
CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL. RECEITAS DE
FONTE VEDADA. DESPESA QUITADA COM RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
VALOR
INEXPRESSIVO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
A identificação de despesa sem a comprovação da origem dos recursos
utilizados para sua quitação implica em utilização de recursos de origem não
identificada, o que enseja devolução ao Tesouro Nacional.
Possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade “para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a
três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência
de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §2º e §3º c/c art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.

Num. 43488024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317091987800000042452342
Número do documento: 22121317091987800000042452342
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 17:36:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas de GERALDO STOCCO FILHO, candidato eleito como suplente de
Deputado Estadual pelo Partido Verde, nas Eleições Gerais de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 11/09/2022 e as finais em 01/11/2022 (ID 43269059).

Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, transcorreu o prazo sem
qualquer impugnação (ID 43381670).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências, pugnando pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE (ID
43399062).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato, em relação às irregularidades apontadas, apresentou
extratos bancários, retificação de receitas e despesas, bem como notas explicativas (ID.43419960).

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo (ID 43428161) manifestando-se pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS de suas contas, no qual persiste a irregularidade consistente na omissão
de receitas e gastos eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas de campanha e ponderou que: “verifica-se que o valor nominal da irregularidade pouco supera R$
1.064,00, bem como percentualmente não ultrapassa 10% do total, afigurando-se possível a aposição de
ressalvas por não se tratar de falha que ostenta natureza grave”. (ID 43452899).

É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela

Num. 43488024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317091987800000042452342
Número do documento: 22121317091987800000042452342
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 17:36:19
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou
partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado
aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES,
José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

O candidato GERALDO STOCCO FILHO, nas Eleições Gerais de 2022, elegeu-se 3º suplente para o cargo
de Deputado Estadual pelo Partido Verde.

Para efetivar a prestação de contas parciais e finais, apresentou extratos bancários, documentos fiscais,
comprovante de recolhimento dos recursos não utilizados, dentre outros documentos.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo (ID.43428161), emitido na data de
19/11/2022, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em decorrência da irregularidade no item 6.2
(indícios de omissão de gastos eleitorais) que, segundo entendimento do órgão técnico, apesar da falha, não
houve comprometimento da regularidade das contas, nem prejuízo da fiscalização da Justiça Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, acompanha o entendimento, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas.

Passa-se à análise da irregularidade pontada.

Indícios de omissão de gastos eleitorais – Item 6.2
Constou do Parecer Conclusivo que houve "omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais"(ID.43399062).
Trata-se de pagamento no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) à EDITORA JORNAL DA MANHÃ
DE PONTA GROSSA LTDA no dia 16/09/2022. Em nota explicativa o prestador de contas informa que

Num. 43488024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317091987800000042452342
Número do documento: 22121317091987800000042452342
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 17:36:19
“equivocadamente esta despesa não havia sido quitada e contabilizada pelo candidato”. Para sanar a
irregularidade, o candidato explicou que “realizamos o registro da mesma na prestação de contas final
retificadora, o pagamento foi realizado através de recursos próprios do candidato”. (ID43419469).

Ocorre que a elaboração e apresentação das contas eleitorais deve conter comprovantes de receitas e
despesas, de forma que estejam especificadas, nos termos do art. 53, inc. I, alínea “g” da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ademais, as doações, mesmo de recursos próprios, devem transitar pelas contas de campanha, caso contrário
haverá prejuízo à regularidade e fiscalização das movimentações financeiras, nesse sentido, destacam-se os
artigos 32, inc IV, bem como o 21 § 1º e 4º da Resolução de regência:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU).
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução quando
impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador.
No presente caso, o prestador não comprovou que, efetivamente, a origem do valor utilizado para pagar a
EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA, alegando que decorre de recursos
próprios, trata-se, portanto, de receita de fonte vedada, detectada pela unidade técnica.
Dessa forma, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional, o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
correspondente ao pagamento realizado com recurso de origem não identificada (RONI).

Nesse sentido a Corte do Tribunal Regional Eleitoral, em recente decisão assim se pronunciou:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER TÉCNICO.
POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE
VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada consiste em irregularidade grave e
insanável, que acarreta a obrigação de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia, envolvendo
valores com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente efetivamente recolhido, é
passível de superação face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43488024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317091987800000042452342
Número do documento: 22121317091987800000042452342
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 17:36:19
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060302987, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/11/2022).
Nesse contexto, ante a inexpressividade do valor percentual, 0,69% dos recursos de campanha, a omissão
do recurso apontada é superável, mediante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
com o objetivo de aprovar com ressalvas as contas.

Segundo entendimento sufragado pelo C. TSE, a possibilidade de aplicação de tais princípios, condiciona-se
ao atendimento dos seguintes requisitos: “(a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar
10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave” (TSE - AREspEl:
06079132520186260000 SÃO PAULO - SP 060791325, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Data de
Julgamento: 12/08/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 165).

Por essas razões, dado o inexpressivo percentual da inconsistência, viável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a anotação de RESSALVA, sendo devida, no
entanto, a devolução ao erário da quantia considerada irregular, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte: i) APROVE COM RESSALVAS as contas de
campanha de GERALDO STOCCO FILHO, candidato eleito como suplente de Deputado Estadual pelo
Partido Verde, referente às eleições gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº
23.607/2019, bem como; ii) DETERMINE a devolução do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
decorrente da utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 79 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

É como voto.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602408-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERALDO
STOCCO FILHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: RODRIGO KREDENS
SILVA - PR77995 - REQUERENTE: GERALDO STOCCO FILHO - Advogado do REQUERENTE:
RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

Num. 43488024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 17:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121317091987800000042452342
Número do documento: 22121317091987800000042452342
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2022 17:36:19

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.